Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-44.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711390-44.2020.8.07.0004 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VITÓRIA RECORRIDA: RICK &amp; MILLA ESCAVAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ÁREA IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DAS DIMENSÕES DO TERRENO OU APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. INOCORRÊNCIA. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É dever da parte autora quando necessitar acionar o Poder Judiciário trazer aos autos provas suficientes que comprovem o fato constitutivo do seu direito. 2. Não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório, conforme preconiza o art. 373, inciso I, do CPC, a improcedência dos pedidos se afigura escorreita. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.228 e 1.277, ambos do Código Civil, e 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova testemunhal e de averiguação in loco. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que o recorrente interpôs o seu inconformismo também com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende tão somente atacar suposta contrariedade a dispositivos de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 1.228 e 1.277, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, já assentou o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República” (EDcl no AgInt no REsp n. 1.905.957/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020